Tribunal: STF
Processo: HC 230115
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Maike Fernandes Lins e Jose de Anchieta Oliveira Junior, em favor de Juliana de Oliveira Machado e Fernando de Lima Estrai, contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 835.165/MG. 



    Transcrevo o relatório da decisão impugnada:



    “Consta dos autos a prisão em flagrante dos pacientes, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 157, § 2º, II, e 288, parágrafo único, do Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/90. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual dos paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, além de não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Ademais, revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Em relação à paciente Juliana, defende que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar”. (eDOC 8)



    Nesta Corte, os impetrantes reiteram as alegações outrora formuladas. Requerem a cassação do julgado questionado, com a consequente concessão de liberdade aos pacientes. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de medidas alternativas à prisão (eDOC 1, p. 30).



    Abri vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Processo penal. HC. Pleito de afastamento de prisão preventiva. Crimes de roubo qualificado, quadrilha e corrupção de menores. 



    1. Writ voltado contra decisão monocrática do c. STJ. Ausente flagrante ilegalidade, o HC não tem como ser conhecido. 



    2. Preventiva bem fundamentada, pois o modus operandi empregado - a vítima do roubo de carga teve o caminhão abordado por pessoas em mais de 20 veículos, proferindo ameaças, algumas portando machados, pé-de-cabra e alicates corta cadeados, sendo algumas dessas pessoas adolescentes - revela especial periculosidade, para além da gravidade em abstrato da conduta, denotando, ainda, risco de reiteração delitiva, pela quantidade de pessoas envolvidas na conduta. Possibilidade de ofensa à ordem pública que, em estreita via mandamental, não é afastada pela defesa por prova plena ou por argumento contundente. Alegadas qualidades pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a preventiva. 



    3. Quanto à possibilidade de prisão domiciliar à paciente (inc. V do art. 318 do CPP), ainda que ela tenha filha de 10 anos de idade, e que o genitor desta tenha falecido, há elementos quanto à conduta ter sido praticada com grave ameaça à pessoa, pelo que à concessão da prisão domiciliar, incide, na espécie, o óbice do inc. I do art. 318-A do CPP, bem como ressalva constante no precedente do HC coletivo 143641/SP. Presentes ainda elementos quanto a filho adolescente da paciente ter participado da conduta, a par da presença de outros adolescentes, o que reforça o juízo pela não concessão da prisão domiciliar. 



    4. Pelo não conhecimento do HC e, caso conhecido, pela denegação da ordem”. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal estadual nem pelo STJ, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo STJ ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Compulsando os autos, verifico que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado, associação criminosa e corrupção de menores (art. 157, §2º, II, c/c o art. 288, parágrafo único, ambos do CP e art. 244-B da Lei 8.069/1990).



    Tal custódia foi convertida em preventiva pelo magistrado de piso, sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme colho dos autos, a vítima foi abordada por mais de vinte veículos, vários com armas em punho, com a presença de adolescentes e em associação, com divisão de tarefas visando saquear a carga do caminhão (relato da vítima no ID 9843723008, pág. 52): 



    ‘Em contato com o condutor Lucas Ribeiro, este informou que enquanto aguardava socorro mecânico para seu veículo, chegou ao local aproximadamente vinte veículos, dos quais desembarcaram diversas pessoas, algumas portando machados, pé-de-cabra, alicates corta cadeados, dentre outros, e que o ameaçaram dizendo para que não se aproximasse. Ato contínuo, romperam o cadeado que trancava a porta traseira do baú e iniciaram a retirada da carga. Informou ainda que os três veículos abordados pela equipe PRF estavam juntos com os demais no roubo e que foi subtraído aproximadamente dois palites e meio de carga, estimada em 153 caixas’



    Os demais participantes conseguiram empreender fuga, restando apreendidos apenas os autuados que, inclusive, estavam juntos de um menor, filho da autuada Juliana. 



    Tenho que a concessão da liberdade aos autuados coloca em risco a ordem pública, uma vez que poderão não apenas prosseguir na prática delitiva, como também poderão adotar expedientes a obstar a escorreita persecução e aplicação da lei penal, o que pode se extrair do próprio modus operandi do crime, cujo êxito na prisão somente decorreu das diligências empreendidas pelos militares, sendo que os demais participantes conseguiram evadir do distrito da culpa e empreenderam fuga. 



    Logo, possível a preventiva também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal e, por este motivo, entendo que não resta violado o princípio da homogeneidade, na medida em que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são capazes de atender aos interesses penais que não se limitam apenas à liberdade do acusado, mas também devem considerar a necessidade de se garantir a pacificação social. 



    Registro a indicação de concurso de crimes e, neste cenário, também não violado o princípio da homogeneidade, mesmo porque autorizada a prisão com fulcro no art. 313, I, do CPP. 



    Os elementos concretos extraídos do modus operandi e a natureza do delito são suficientes à conclusão de que as medidas diversas da prisão não se revelam suficientes para acautelar a ordem pública. 



    Especialmente quanto as alegações da Defesa, entendo que a incursão na capitulação dos fatos pela autoridade policial demanda dilação probatória, sendo inviável aferir essas condições neste momento, cujo exame valorativo do conjunto fático probatório é restrito. Quanto as condições subjetivas (emprego e residência fixas e primariedade), não são suficientes para afastar as condições acima expostas. 



    Vem, por fim, o requerimento de prisão domiciliar. 



    Em tese, presente a situação prevista no art. 318, V, do CPP, que dispõe sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo este o caso da autuada Juliana. Não obstante, presente o óbice determinado pelo art. 318-A do CPP, a saber: o crime foi praticado mediante grave violência ou ameaça a pessoa. 



    Além de não preencher o requisito legal objetivo, tenho que a prisão domiciliar no caso em comento não se revela adequada, inclusive porque a autuada foi presa em flagrante e junto dela estava seu outro filho, também menor (de 16 anos apenas), o qual foi liberado no momento ao responsável indicado pela genitora e ao que relata o APF, trata-se de associação criminosa com participação, inclusive, de adolescentes”. (eDOC 9, pp. 3-5) (grifei)



    A preventiva foi decretada com base na gravidade em concreto das condutas praticadas, as quais foram realizadas por meio da atuação orquestrada dos vários agentes envolvidos, entre eles adolescentes, em esquema criminoso destinado ao roubo de cargas.



    Presente esse contexto, o relator do processo no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais indeferiu a concessão da liminar em habeas corpus lá impetrado e manteve a custódia cautelar (eDOC 10).



    À primeira vista, reputo que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, especialmente no modus operandi e no risco concreto de reiteração delitiva. Portanto, o decreto prisional expedido contra o paciente deve ser mantido.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Além deles, cito ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) (grifei)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) (grifei)



     Ademais, consoante já afirmado pelas demais instâncias, o fato de os pacientes serem primários, portadores de bons antecedentes, possuírem residência fixa e emprego formal não obsta a possibilidade de decretação de prisão preventiva.



    No tocante à concessão de prisão domiciliar à paciente, as peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido.



    As imputações que recaem sobre ela são suficientes para a permanência da prisão preventiva, porque indicam a prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores envolvendo o próprio filho, apreendido com ela em flagrante.



    Tendo em conta o fato de se tratar de infração praticada mediante violência ou grave ameaça, incabível a benesse em questão.



    “Art. 318-A.  A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte:



    “Habeas corpus – ato individual – adequação. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. Prisão Preventiva – Flagrante – Associação Criminosa – Participação. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. Prisão Domiciliar – Residência – ‘BOCA De Fumo’ – Inadequação. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime”. (HC 168.900, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019) 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente